Tribunal: TJMT
Processo: 0001854-81.2013.8.11.0037
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001854-81.2013.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estelionato, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), TIAGO DE CARVALHO (APELANTE), MAICK VIEIRA DE SOUSA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO – PROCEDÊNCIA – ILICITUDE DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR E DAS PROVAS ADVINDAS DESSA DILIGÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO IDÔNEOS PARA SUSTENTAR A CONDENAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O caráter permanente do crime de tráfico de drogas não justifica o ingresso forçado dos policiais no domicílio do agente, se inexistentes, antes da diligência, fundadas razões para acreditar que ali se desenvolvia delito dessa natureza.

Inexistindo provas válidas aptas a sustentarem a sentença condenatória, uma vez que todos os elementos de convicção coletados decorreram de diligência ilegal, impõe-se a reforma do
decisum
para absolver o apelante, com fundamento no artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
Tiago de Carvalho
contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n. 0001854-81.2013.8.11.0037, código 119446, pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, que o condenou à pena de 6 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 600 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática do delito capitulado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Em síntese, o recorrente pleiteia a sua absolvição ou a desclassificação da conduta para aquela tipificada no art. 28,
caput
, da Lei Antidrogas, ao argumento de que não foram produzidas provas suficientes para a condenação pelo crime de tráfico. Subsidiariamente, requer a aplicação da atenuante da menoridade relativa (Id. n. 19615451).

Em contrarrazões, a representante ministerial que oficia perante o juízo
a quo
pugnou pela preservação do
decisum
em todos os seus termos (Ids. n. 19615452 e 19615453).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do apelo (Id. n. 24610973).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020